Tribunal: STF
Processo: ARE 1420790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 309, fl. 8):



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 9º, CAPUT E 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/92. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÓDICA QUANTIA AUFERIDA PELO RÉU. EXTENSÃO DO DANO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Réu contra sentença que, por ter o Réu se valido do cargo de policial rodoviário federal para exigir quantia em dinheiro de um motorista que trafegava na rodovia BR393, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, condenando-o pela prática dos atos de improbidade, previstos nos artigos 9º, caput, e 11, caput, da Lei 8.429/92. 



    2. Mostra-se cabível a responsabilização do Réu pela conduta a ele imputada, considerando que toda a atividade de monitoramento e vigilância deflagrada pela PRF girou em torno do próprio Réu, que pode ser facilmente identificado no material audiovisual juntado aos autos, tanto no que diz respeito à abordagem ao motorista do veículo, quanto na inspeção realizada na Delegacia da PRF; assim como os depoimentos dos policiais, bem como da testemunha Jairo Cesar Pires de Freitas, também são uniformes no sentido de apontar a autoria em relação ao réu, que, ressalte-se, em momento algum de sua defesa insurge-se contra a autoria, limitando-se a negar a prática dos atos de improbidade administrativa, desqualificando as provas dos autos. 



    3. Na hipótese dos autos, nota-se que o Réu obteve vantagem patrimonial indevida em virtude do cargo que ocupava, tendo se beneficiado com a exigência de R$ 200,00 do motorista de caminhão Jairo, razão pela qual não há dúvidas de que sua conduta amolda-se ao comando inserto no art. 9º da Lei nº 8.429/92. Igualmente, percebe-se que a conduta do réu é absolutamente contrária ao princípio da moralidade, bem como violadora do dever de honestidade. Cabe frisar que o réu ostentava o cargo de policial rodoviário federal, cumprindo-lhe zelar pela segurança daqueles que trafegam por rodovias. Contudo, ao exigir de motorista quantia em benefício próprio o réu colocou-se frontalmente contra o seu dever funcional. 



    4. Não restou evidenciada nos autos lesão aos cofres públicos hábil a ensejar a responsabilização do réu nos moldes do art. 10 acima transcrito. Em que pese tenha se cogitado, na inicial, que o réu teria deixado de lavrar auto de infração contra o motorista de caminhão, não há qualquer elemento de prova no sentido de que o condutor tenha de fato praticado a infração de trânsito. 



    5. Sopesando a gravidade dos fatos apurados nos presentes autos, e o grau de reprovabilidade de sua conduta, com acerto aplicou o Juízo a quo as seguintes sanções: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por 8 anos; c) multa civil equivalente a 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, em valor a ser corrigido monetariamente e d) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. 



    6. Remessa necessária e recurso desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 328), foram rejeitados (Vol. 358).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 378), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO FERNANDEZ BAPTISTA alega que o acórdão recorrido, ao condená-lo a 8 (oito) anos de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa, violou os arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF/1988, pois não houve fundamentação adequada, tampouco foi respeitado o devido processo legal. 



    Afirma, ainda, que houve violação ao art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que assegura o direito à participação ativa e passiva nos pleitos eleitorais.



    Por outro lado, requer a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, que introduziu a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, uma vez que mais favorável ao réu, conforme art. 5º, XL, da CF/1988. Aduz, para tanto, que “a presente ação foi proposta em 30/03/2011, sendo assim, com a nova introdução, nos termos do § 4º, I e § 5º do artigo 23 da LIA, chega-se à conclusão que ocorreu a prescrição intercorrente em 30/03/2015” (Vol. 378, fl. 11).



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa; (b) não houve o prequestionamento da matéria (Súmula 282 do STF); e (c) incide, na espécie, o orientação fixada na Súmula 279 do STF (Vol. 427).



    No Agravo (Vol. 437), a parte agravante refutou os argumentos da decisão agravada, aduzindo que (a) houve afronta direta ao texto constitucional; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) a análise da pretensão recursal não demanda o revolvimento de provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à alegada retroatividade (ou não) da prescrição intercorrente prevista na nova lei de improbidade administrativa, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022 (Tema 1199 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que não há que se falar em retroatividade da prescrição intercorrente da ação de improbidade administrativa, introduzida pela Lei 14.230/2021, uma vez que devem ser observados os princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança. Veja-se:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"”.



    Por fim, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como nos fatos e provas que atestaram a prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrente, o que atrai a aplicação ao caso da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente